Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO . PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM COMPANHEIRA E FILHA MAIOR ENFERMAS. DIFICULDADE FINANCEIRA. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados da companheira e da filha maior, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes auxílio, pois estas, além de estarem sob acompanhamento médico e fazendo uso da devida medicação, residem em casa no mesmo lote que outro filho do casal que cumpre pena em regime aberto.
3. Quanto à situação de dificuldade financeira, além de ambas, companheira e filha, não se encontrarem em total desamparo, tendo em vista os auxílios percebidos de instituições de caridade, não poderia o sentenciado auxiliar na renda familiar, pois o regime fechado no qual se encontra inserido obsta o trabalho externo.
4. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da companheira e da filha, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário.
5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.